Tribunal: TJMT
Processo: 1007961-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007961-90.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STEFANI RODRIGUES ALVES - CPF: 047.907.791-65 (EMBARGANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STAITON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 033.676.481-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BANCÁRIO - CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - MOVIMENTAÇÃO DE VALORES - CONTA CORRENTE EM NOME DE MENOR - INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DANO MATERIAL INDENIZÁVEL - DANO MORAL RECONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO CARACTERIZADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil quando estiverem presentes os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).

Julgado improvido o Recurso de Apelação, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
STEFANI RODRIGUES ALVES
(id. 109433972)
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargada
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que “
ao julgar o recurso de Apelação, nos dispositivos não houve a fixação da majoração dos honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 11, do CPC
”
. Assim, pugna sejam os aclaratórios acolhidos a fim de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados.

A embargada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos aduz que “
a decisão objurgada não merece reforma no que se refere ao valor dos honorários advocatícios arbitrados, pois são condizentes com o trabalho desenvolvido na presente ação
”, pugnando seja o recurso rejeitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Stefani Rodrigues Alves em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargada Banco Bradesco S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BANCÁRIO - CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE RÉ DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS QUE CORROBOREM COM SUAS ARGUMENTAÇÕES - MOVIMENTAÇÃO DE VALORES - CONTA CORRENTE EM NOME DE MENOR - INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DANO MATERIAL INDENIZÁVEL - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira responde pelo prejuízo causado pela movimentação de valores pertencentes a menor sem autorização judicial. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico causado pela dissipação do patrimônio do menor por mandatário desprovido de poderes.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge o embargante acerca de ausência de majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, em razão da interposição de Recurso de Apelação pela parte embargada (id. 105790516), que restou desprovido (id. 109116478).

Diante do exposto e, considerando que houve a interposição pela parte apelada, ora embargante, de Contrarrazões ao Recurso de Apelação (id. 105790520), tem-se que devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados, consoante dispõe o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se conclui das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - REJEIÇÃO LIMINAR - ARTIGO 917, §4o, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SUPOSTOS ENCARGOS ABUSIVOS E DEMONSTRATIVO CORRETO DO DÉBITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - DESPROVIMENTO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/15
-
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes, ora agravantes, contra a sentença de rejeição liminar - artigo 917, §4o, I, do CPC/15 - dos Embargos à Execução interpostos contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.
Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11, do art.85, do CPC/15, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelos agravantes
. (TJMT - N.U 1006000-46.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM DESFAVOR DOS APELANTES/AGRAVANTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEXO CAUSAL COMPROVADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA - PREQUESTIONAMENTO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
-
NECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada - Existindo nos autos elementos que comprovam a data de ocorrência do acidente automobilístico, a ausência de referencia ao acidente na ficha hospitalar de primeiro atendimento e o fato do boletim de ocorrência ser “comunica”, não é suficiente para afastar o nexo de causalidade. - Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. -Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. -
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso
. - Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC. (TJMT - N.U 0032476-63.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - RESTITUIÇÃO DO PREPARO - RECOLHIMENTO EM DOBRO POR CULPA DO ADVOGADO - MANOBRA PROCESSUAL - USUFRUTO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR -SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - RESSARCIMENTO DE TODAS AS DESPESAS PAGAS PELO VENCEDOR - ART. 82, § 2o, DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - IMPEDIMENTO - NÃO CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] “
O tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
: a)
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b)
a fixação da verba honorária desde a instância primeva
; c)
que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal
; d)
e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo
(conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (AgInt nos Embargos de Divergência em Resp n. 1.539.725-DF). (TJMT - N.U 1025312-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos a fim de majorar os honorários advocatícios fixados em favor da parte embargante ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022